Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718291-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAUCIENE SILVERIO AGRAVADO: JOSE GUILHERME DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a determinação pelo c. Superior Tribunal de Justiça de reexame do Agravo de Instrumento, intime-se pessoalmente o Agravado para que se manifeste sobre a ordem de penhora e apresente comprovante de rendimentos, no prazo de quinze dias. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora